Tribunal: TJPA
Processo: 0004582-18.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004582-18.2015.8.14.0401

APELANTE: CASSIO BARROS SAMPAIO, FABRICIO AGUIAR DA SILVEIRA, RAIMUNDO DO SOCORRO DAVID GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00045821820158140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: CASSIO BARROS SAMPAIO (ADVOGADA: KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA), FABRÍCIO AGUIAR DA SILVEIRA (ADVOGADO: LEONARDO JOSÉ GUALBERTO ALMEIDA), RAIMUNDO DO SOCORRO DAVID GARCIA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PENAS MANTIDAS – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. Testemunhos de policiais colhidos em juízo. A palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar pessoas sabidamente inocentes. Apreensão de drogas. Produtos de roubo apreendidos. Receptação. Recursos improvidos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00045821820158140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: CASSIO BARROS SAMPAIO (ADVOGADA: KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA), FABRÍCIO AGUIAR DA SILVEIRA (ADVOGADO: LEONARDO JOSÉ GUALBERTO ALMEIDA), RAIMUNDO DO SOCORRO DAVID GARCIA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações interpostas por CASSIO BARROS SAMPAIO, FABRÍCIO AGUIAR DA SILVEIRA e RAIMUNDO DO SOCORRO DAVID GARCIA, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu FABRICIO às sanções do art. 180, §§ 1º e 2º, do CP, fixando-lhe a pena de 3 anos de reclusão e 100 dias multa, convertida em pena restritiva de direitos e multa; o réu RAIMUNDO DO SOCORRO às sanções punitivas do art. 180, caput, do CP, fixando-lhe a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e 80 dias multa, convertida em pena restritiva de direitos e multa; e o réu CASSIO às sanções do art. 33, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 6 anos de reclusão e 600 dias multa.

Narra a peça acusatória que
“(...) no dia 08 de março de 2015 (domingo), o policial civil Pedro Paulo Ferreira da Silva, lotado na DRCO, tomou conhecimento da ocorrência de um roubo em uma residência, localizada no município de Barcarena/PA, da qual foram subtraídos vários objetos (jóias em ouro, um cofre e dinheiro). Referido policial declarou ainda, que à época estava em curso a denominada “Operação Araguaia”, na qual foi decretada a quebra de sigilo telefônico de diversas pessoas com envolvimento em atividades criminosas variadas, sendo que, durante a análise de uma ligação realizada para o numeral (...), pertencente ao primeiro denunciado Fabricio Aguiar da Silveira, conhecido como “FRANCHICO”, o interlocutor lhe relata qua havia praticado crime de roubo na cidade de Barcarena e que estava com uma parte das joias (produto do crime). Assim, após conhecimento de que Fabrício Aguiar da Silveira tinha comprado referidas joia e que iria revendê-la para o segundo denunciado Raimundo do Socorro David Garcia, esta passou a ser seguido pelos policiais envolvidos na “Operação Araguaia”, no intuito de se chegar até Fabrício Aguiar da Silveira (“FRANCHICO”). Sendo assim, os policiais seguiram Raimundo do Socorro David Garcia até um residencial no Distrito de Icoaraci e no momento em que saía do prédio em tela foi solicitado que parasse seu veículo e durante a revista no automóvel foram encontrados alguns objetos em ouro. Em seguida, recebeu voz de prisão. Em seguida, os policiais dirigiram-se ao apartamento de Fabrício Aguiar da Silveira (“FRANCHICO”), sendo que este, no momento de sua prisão, informou que não teve qualquer envolvimento no roubo ocorrido em Barcarena, apenas havia comprado parte das joias do terceiro e quarto denunciados José Augusto Borges Ribeiro e Cássio Barros Sampaio, residentes em um prédio de apartamentos localizado em frente à churrascaria Rodeio, na Rodovia Augusto Montenegro. (...) após aproximadamente 05 (cinco) minutos, o denunciado José Augusto Borges Ribeiro chegou acompanhado de sua companheira, momento em que foi solicitado que acompanhasse os policiais até seu apartamento para uma revista. No apartamento foram encontrados diversos objetos subtraídos da residência, localizada em Barcarena, bem como maconha, balança de precisão, sacos plásticos, linha, faca e, também, resquícios de pasta de cocaína. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 27 de abril de 2015, ID-5184305.

O Apelante RAIMUNDO DO SOCORRO DAVID GARCIA alega que deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se sua absolvição diante da ausência de prova cabal da autoria delitiva.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público ao apelo de RAIMUNDO, ID-5185578.

O recorrente FABRICIO requer sua absolvição, alegando que tanto a materialidade quanto a autoria do delito são frágeis. Informa que os depoimentos prestados em sede policial foram confirmados em juízo para deixar claro que o acusado não praticou nenhum crime. Requer ainda o afastamento das qualificadoras dos §§ 1º e 2º do art. 180 do CP, bem como a redução da pena base a fim de ser fixada no mínimo legal.

O Apelante CASSIO requer a aplicação da pena no mínimo legal, a redução da pena imposta e a modificação do regime de cumprimento. Alega que não possui antecedentes criminais, não podendo considerar que se dedica a atividades criminosas. Alega que a droga encontrada foi a maconha e que a quantidade foi mínima, 80g, sequer podendo configurar traficância. Pretende, por fim, a absolvição por atipicidade da conduta.

Contrarrazões pelo Ministério Público a ambos os apelos, ID- 5185582.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 15/08/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00045821820158140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: CASSIO BARROS SAMPAIO (ADVOGADA: KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA), FABRÍCIO AGUIAR DA SILVEIRA (ADVOGADO: LEONARDO JOSÉ GUALBERTO ALMEIDA), RAIMUNDO DO SOCORRO DAVID GARCIA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações interpostas por CASSIO BARROS SAMPAIO, FABRÍCIO AGUIAR DA SILVEIRA e RAIMUNDO DO SOCORRO DAVID GARCIA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu FABRICIO às sanções do art. 180, §§ 1º e 2º do CP, fixando-lhe a pena de 3 anos de reclusão e 100 dias multa, convertida em pena restritiva de direitos e multa; o réu RAIMUNDO DO SOCORRO às sanções punitivas do art. 180, caput, do CP, fixando-lhe a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e 80 dias multa, convertida em pena restritiva de direitos e multa; o réu CASSIO às sanções do art. 33, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 6 anos de reclusão e 600 dias multa.

O Apelante RAIMUNDO DO SOCORRO DAVID GARCIA alega que deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se sua absolvição diante da ausência de prova cabal da autoria delitiva.

O recorrente FABRICIO requer sua absolvição, alegando que tanto a materialidade quanto a autoria do delito são frágeis. Informa que os depoimentos prestados em sede policial foram confirmados em juízo para deixar claro que o acusado não praticou nenhum crime. Requer ainda o afastamento das qualificadoras dos §§ 1º e 2º do art. 180 do CP, bem como a redução da pena base a fim de ser fixada no mínimo legal.

O Apelante CASSIO requer a aplicação da pena base no mínimo legal, a redução da pena imposta e a modificação do regime de cumprimento. Alega que não possui antecedentes criminais, não podendo considerar que se dedica a atividades criminosas. Aduz que a droga encontrada se tratava de maconha e que a quantidade era mínima, 80g, sequer podendo configurar traficância. Pretende, por fim, a absolvição por atipicidade da conduta.

Assim, vejamos.

A autoria e materialidade dos delitos restaram comprovadas nos autos, como comprovam os depoimentos colhidos em juízo e os documentos acostados aos autos.

Da pretensão absolutória dos Apelantes:

Inicialmente ressalto que os policiais ouvidos em juízo foram unânimes em atestar a autoria delitiva dos réus. A materialidade se comprova diante do boletim de ocorrência, laudo pericial e autos de entrega, ID-5184298 e 5184299.

Eis os depoimentos dos policiais em juízo:

A testemunha Rutinaldo Pontes de Souza afirmou que:
“(...) o delegado mandou formar uma equipe para investigar Fabrício, pois tinha escutado uma conversa telefônica apontando este como receptador das joias; que encontramos no carro dele umas joias; que depois entramos no apartamento dele e ele falou que tinha essas joias produto de furto e que quem tinha repassado para ele eram dois rapazes de frente da Rodeio; que prendemos Raimundo na saída do prédio; que na escuta descobriram que o ‘FRANCHICO’ iria repassar as joias roubadas; (...) que a droga apreendida foi encontrada na casa dos indivíduos onde ele nos levou; que a maconha foi encontrada na casa do FRANCHICO.”

A testemunha Pedro Paulo Ferreira da Silva afirmou que: “
trabalha na inteligência; que um dos alvos fez o contato com o Fabrício; que depois chegamos no prédio em Icoaraci e abordamos o indivíduo que foi levar as joias para o Fabrício; que ao adentrarem no apartamento viram o consumo de drogas no local; que lá estava o Franchico e sua mulher; que ele nos levou ao prédio na Augusto Montenegro onde localizamos os outros dois acusados; que nesse apartamento localizamos joias e drogas; que os policiais já conheciam Fabrício; que as vítimas identificaram os produtos roubados; (...) que todos os objetos foram encontrados no apartamento do Cássio e do José Augusto; que o Francisco (ourives) foi preso porque apareceu na escuta falando com o Franchico, conversando sobre peças de ouro e no carro dele foram encontradas algumas joias
; (...).”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) 5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III - Com relação aos depoimentos prestados pelos policiais, não furta a lei a sua validade. Além do mais, a palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar pessoas sabidamente inocentes. (...)". (TJMG - Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 22/09/2021)

Sendo assim, não há que se falar em ausência de provas da autoria e materialidade delitivas, pelo que afasto a pretensão absolutória dos réus. Ademais, restou comprovado nos autos que o ora Apelante Raimundo do Socorro (ourives) (art. 180, caput, do CP), foi encontrado negociando as joias roubadas e de posse de algumas joias, produtos de roubo em Barcarena, apreendidas dentro de seu veículo. Por sua vez, o recorrente Fabrício (art. 180, §§1º e 2º do CP) confessou em sede policial a autoria do delito e os policiais ouvidos em juízo confirmaram que ele negociou joias com o réu Raimundo. Já o Apelante Cássio, que responde pelo delito insculpido no art. 33, da lei 11.343/06, restou comprovado nos autos que a droga foi encontrada dentro de seu apartamento, conforme afirmou em depoimento a testemunha, policial Rutinaldo Pontes de Souza.

Desta forma, um vez afastada a pretensão absolutória, passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

Do Apelante FABRÍCIO AGUIAR DA SILVEIRA

A pena base foi fixada no mínimo legal, 3 anos de reclusão e 100 dias multa, a qual mantenho, inclusive como pena definitiva, eis que inexistem agravantes, atenuantes e causas de aumento ou de diminuição da pena. Mantenho ainda sua substituição por uma restritiva de direitos e multa.

Não há que se falar em afastamento das qualificadoras dos §§ 1º e 2º, uma vez que restou comprovado nos autos a receptação qualificada diante das joias encontradas em seu apartamento, bem como diante das que foram encontradas com o ourives Raimundo, as quais haviam sido negociadas pelo réu.

2)

Do Apelante RAIMUNDO DO SOCORRO DAVID GARCIA

A pena base foi fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 80 dias multa, diante da presença de uma circunstância desfavorável: culpabilidade, eis que como ourives profissional, ‘deveria conferir a procedência das joias que lhes são oferecidas, evitando o fomento de outros crimes ao adquirir produto de roubo’. Tenho, portanto, como bem fundamentada a referida circunstância, pelo que a mantenho como negativa. As demais circunstâncias, mantenho como favoráveis ou neutras, pois inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, devendo permanecer a pena definitiva em 1 ano e 6 meses de reclusão e 80 dias multa. Mantenho ainda a substituição da pena por uma restritiva de direitos e multa.

3)

Do Apelante CASSIO BARROS SAMPAIO

A pena base foi fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias multa, considerando como negativa a circunstância referente à conduta social, eis que ‘foi reconhecido pela vítima do roubo em Barcarena como um dos autores do crime’. Portanto, mantenho como circunstância desfavorável, eis que bem fundamentada. Ausentes agravantes e atenuantes ou causas de aumento da pena. Mantenho a não aplicação da causa de diminuição da pena, eis que o réu foi reconhecido pela vítima de roubo em Barcarena como um dos autores do delito, configurando, portanto, que se dedica a atividades criminosas. Pena definitiva mantida em 6 anos de reclusão e 600 dias multa.

Diante de tais considerações, afasto as pretensões dos Apelantes e mantenho a sentença ora guerreada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 19/09/2022